Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-64.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-64.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), VALDEMIR ANTONIO PEREIRA RALDI - CPF: 012.267.861-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO SEM SERVIÇO DE ENTREGA POSTAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, julgada extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, mas não entregue por inexistência de serviço postal no local (devolução como
"não procurado"
), seria suficiente para configurar a constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1132 e AgInt no REsp 2007339/RS) exige, para fins de configuração da mora, que a notificação seja enviada ao endereço contratual e, em caso de devolução por
"não procurado"
, que seja demonstrada a impossibilidade do devedor de tomar ciência da comunicação.

4. No caso concreto, a ausência de serviço postal no endereço inviabilizou qualquer possibilidade de entrega, afastando a presunção de conhecimento do devedor.
5. Não demonstrada tentativa válida de notificação nem adotadas providências alternativas para ciência do devedor, resta caracterizada a ausência de constituição válida da mora, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Para a constituição válida da mora em contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a efetiva possibilidade de ciência do devedor sobre a notificação extrajudicial. 2. Havendo ausência de serviço postal no endereço indicado no contrato e devolução da correspondência com a anotação
'não procurado'
, sem tentativa alternativa de notificação, não se configura a mora, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 485, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS; STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
VALDEMIR ANTONIO PEREIRA RALDI
,
declarou julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da
constituição em mora
do devedor.

Inconformado, o Banco Apelante alega que a notificação foi enviada ao exato endereço fornecido pelo apelado no contrato e que a devolução com a anotação
“não procurado”
denota a sua mora, conforme o entendimento do Tema 1.132 do STJ. Argumenta que o ônus pela inexatidão ou desídia não pode ser imputado ao credor. (ID. 278421495).

Sem angularização processual na origem, razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
VALDEMIR ANTONIO PEREIRA RALDI
firmou Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000730.23 com a instituição
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, no valor de R$ 10.690,53, a serem pagos em 48 parcelas mensais de R$ 589,23, sendo alienada fiduciariamente a motocicleta
Honda NXR 160 BROS, cor Branca, placa GAZ1D69.
Após a inadimplência do Apelante, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

De início, o juízo de origem entendeu que a notificação apresentada pelo credor fiduciária não cumpria a exigência do art. 2º, § 2º, do Dec. Lei n. 911/67, intimando o credor para
emendar a peça inicial
a fim de comprovar a regular
constituição em mora
da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, o Banco credor manifestou nos autos, no entanto, sem juntar novo documento.

Assim, o magistrado
a quo
proferiu sentença indeferindo a inicial e julgando extinto o feito, conforme excerto a seguir:

(...)Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora é pressuposto ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Veja:

"Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

No caso dos autos, a notificação entregue aos correios não foi encaminhada à Parte, porque, no endereço do destinatário, não se presta o serviço de entrega. Assim, se analisada dita circunstância sob o prisma do devedor, não existiu tentativa idônea de comprovação da mora.

Embora não se desconheça do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça adotado no Recurso Especial 1.852.147/RS, entende-se que as razões de decidir adotadas naquela oportunidade não estão presentes na presente hipótese.

É que, no aludido Recurso Especial, por meio dos serviços prestados pelos correios, diligenciou-se, por três vezes consecutivas, ao endereço do devedor, ao final sendo devolvido o expediente com a anotação "ausente".

Assim, em resumo, houve, naquela oportunidade, três tentativas para a notificação do devedor e, assim, comprovar-se a mora na ação de busca e apreensão.

O caso dos autos é inteiramente diferente. Neste caso,
os correios não prestam o serviço naquele endereço informado
. Por alguma limitação própria da própria empresa pública,
o carteiro não se dirigiu à residência do Requerido
; ao revés,
os correios mantiveram a correspondência em sua agência local
, aguardando que o Destinatário, de alguma maneira, soubesse da existência daquele expediente e, então, espontaneamente, fosse recolher a notificação.

Ao menos no meu sentir, não havendo nenhuma circunstância a ser imputada ao Requerido talvez suficiente para sua notificação, não pode ser ele a sofrer o prejuízo que lhe imporiam a demonstração de sua mora e, consequentemente, a iminência da realização da garantia fiduciária.

Nesse sentido, já decidiu a 2ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta 'NÃO PROCURADO'."
(Agravo Regimental Cível 1005808-37.2019.8.11.0040).

De igual forma foi o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.993.664/MT:

"A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo 'não procurado', não serve para caracterizar a mora."

Decido.

Pelo exposto, à falta de pressuposto processual específico, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito. (...).” (ID. 278421493).

Da sentença se insurge a instituição apelante,
alegando ter cumprido com os requisitos necessários à constituição da mora do devedor, na forma exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, já que enviou a notificação ao endereço
exato indicado pelo devedor no contrato pactuado
.

Vejo que
razão não lhe assiste.

Conforme prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

No mesmo sentido, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, dispõe que:
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Nessa esteira, a controvérsia vista nos autos está em verificar se poderá ser considerada
constituída a mora
do devedor por notificação extrajudicial devolvida ao remetente constando como motivo
“NÃO PROCURADO”
.

Segundo informações fornecidas pelos órgãos dos Correios, o retorno de
“AR”
com o motivo
“NÃO PROCURADO”
significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal
não faz entregas
.

Desse modo, havendo circunstâncias excepcionais que
inviabilizam totalmente a entrega da correspondência naquele logradouro
, tal como a completa ausência de serviço de distribuição domiciliar verificada no caso em comento, essa presunção de conhecimento, por parte do Apelado, resta afastada, sendo
imprescindível a prova efetiva do recebimento pessoal pelo interessado ou ao menos o seu comparecimento voluntário na agência de correios
.

Sustentar a validade da constituição em mora nessas situações excepcionais representaria uma objetiva
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
, uma vez que o devedor
não teria a chance de prevenir
a realização da garantia fiduciária mediante purgação da mora.

Ademais, não se pode olvidar que o objetivo maior da lei é assegurar a prévia notificação do devedor, de modo que o simples encaminhamento de correspondência, quando comprovadamente não há opção de sua entrega, em nada contribui para o real atingimento desse escopo protetivo da defesa do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal . 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor . 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destaquei

Assim sendo, correta a conclusão da sentença que, diante das particularidades do caso concreto,
reconheceu a ausência de constituição válida da mora
, em razão da efetiva
impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial no endereço fornecido
, não se
verificando desídia ou omissão imputável
ao Apelado que justificasse a desconsideração da formalidade essencial.

Dessa forma, competia à Apelante
providenciar outro meio idôneo
para a efetiva notificação extrajudicial do Apelado, a fim de assegurar sua ciência quanto ao débito e, assim, viabilizar a constituição válida da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025